Tribunal: TJBA
Processo: 8058625-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058625-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ANGELICA PIRES RABELO

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM REGIME DE INTERNAÇÃO. ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR EM REGIME DE INTERNAÇÃO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para custeio de tratamento multidisciplinar em regime de internação por operadora de plano de saúde.

A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos para concessão da medida, determinando o regular prosseguimento do feito.

A agravante sustenta ser portadora de obesidade mórbida (grau III), com graves comorbidades associadas, alegando insucesso de tratamentos anteriores e contraindicação de nova cirurgia bariátrica, tendo sido prescrita internação em clínica especializada por 190 dias.

Aduz abusividade da negativa de cobertura fundada na ausência de previsão no rol da ANS e na suposta natureza estética do tratamento.

Requer a reforma da decisão para compelir a operadora ao custeio integral do tratamento.

A tutela recursal foi deferida.

A agravada apresentou contrarrazões por meio de agravo interno, defendendo a taxatividade do rol da ANS e a inexistência de cobertura contratual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
8. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar em regime de internação; (ii) saber se a negativa de cobertura com fundamento no rol da ANS e na natureza do estabelecimento é legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O art. 300 do Código de Processo Civil autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
10. No caso, a probabilidade do direito está evidenciada pelos relatórios médicos que atestam quadro grave de obesidade mórbida (CID E66), com comorbidades e indicação expressa de internação como medida necessária diante do insucesso terapêutico anterior.
11. A recusa da operadora em custear o tratamento prescrito mostra-se abusiva, pois, embora possa delimitar as doenças cobertas, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento indicado pelo médico assistente.
12. O rol da ANS constitui referência mínima de cobertura, não sendo taxativo em sentido absoluto, especialmente quando comprovada a necessidade clínica e a eficácia do tratamento indicado.
13. A alegação de natureza estética do procedimento não se sustenta, uma vez que o tratamento visa o controle de doença crônica grave e suas comorbidades, com finalidade eminentemente terapêutica.
14. O estabelecimento indicado possui registro nos órgãos competentes, afastando a tese de que se trata de “spa” ou clínica estética.
15. O perigo de dano decorre do risco de agravamento das comorbidades ortopédicas e metabólicas, com possibilidade de danos irreversíveis à saúde da agravante.
16. A jurisprudência reconhece a abusividade da negativa de cobertura em situações análogas: “O plano de saúde tem por finalidade cobrir as despesas com o tratamento de doenças e [...] não pode recusar a cobertura assistencial, tampouco decidir qual o melhor tratamento para a paciente” (TJ-BA, Apelação nº 8144773-86.2020.8.05.0001).
17. Presentes, portanto, os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, impondo-se a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
18. Recurso conhecido e provido para determinar que a agravada autorize e custeie o tratamento multidisciplinar em regime de internação, conforme prescrição médica, pelo prazo inicial de 190 dias, com manutenções posteriores, sob pena de multa diária.
Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar em regime de internação para obesidade mórbida, quando houver prescrição médica fundamentada, não podendo o rol da ANS limitar terapêutica essencial à preservação da saúde do paciente”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 300, 188, 277 e 90, § 3º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA, Apelação nº 8144773-86.2020.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°8058625-02.2025.8.05.0000 , originário da Comarca de Lauro de Freitas – BA, agravante MARIA ANGÉLICA PIRES RABELO e agravado UNIMED SEGUROS SAUDE S/A .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .